Tribunal: TJDFT
Processo: 0717388-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717388-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVERSON SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: JOSE OSSIMAR DE JESUS NOGUEIRA D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que fora intimado da decisão agravada no dia 21/03/2023 (terça-feira), por publicação no Dje, tendo iniciado o prazo no dia seguinte, 22/03/2023 (quarta-feira), e, a teor do art. 1.003, §5o, do CPC, em tese, terminou dia 14/04/2023 (sexta-feira), todavia, o presente recurso foi interposto somente no dia 08/05/2023 (segunda-feira), em tese, intempestivamente. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator